Tribunal: TJMT
Processo: 1016502-43.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016502-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (ADVOGADO), JACINTO SIMOES - CPF: 001.010.449-68 (AGRAVANTE), RUBENS SILVA PAZ - CPF: 026.086.361-01 (AGRAVADO), SANDRISMAR PEREIRA SOBRINHO - CPF: 468.818.401-87 (AGRAVADO), SHESMAM BRINGMANN DOS SANTOS - CPF: 658.698.852-72 (AGRAVADO), ALISSON ANGELO DA SILVA - CPF: 062.354.461-01 (AGRAVADO), ARILDO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 760.560.151-49 (AGRAVADO), ORLEANS RODRIGUES ALVES - CPF: 013.880.671-37 (AGRAVADO), ELIENE SILVA DA PAZ PINTO - CPF: 005.028.382-05 (AGRAVADO), LEONARDO SILVA RAMOS DO CARMO - CPF: 066.651.691-03 (AGRAVADO), RONES CLIRSON NOGUEIRA - CPF: 048.032.763-74 (AGRAVADO), JOSE OSMAR ROMAO - CPF: 262.351.882-34 (AGRAVADO), VANESSA DA PAZ PINTO - CPF: 053.509.592-98 (AGRAVADO), JOAO BATISTA VIANA - CPF: 330.993.249-49 (ADVOGADO), RONESGLESIO SILVA PAZ - CPF: 013.784.431-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE NÃO COMPROVADA DE FORMA ROBUSTA. DOCUMENTOS UNILATERAIS E FRÁGEIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse, sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 561 do CPC. O agravante alegou posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel rural denominado Fazenda Ouro Verde, com registro na matrícula nº 319, sustentando ter sido vítima de esbulho praticado pelos agravados, em agosto de 2021, com desmatamento e ocupação irregular da área.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência possessória, nos termos do art. 561 do CPC, notadamente a comprovação da posse anterior, a data do esbulho e a perda da posse.

III. Razões de decidir

A concessão de medida liminar possessória exige demonstração robusta e simultânea da posse anterior, do esbulho e da data em que ocorreu, conforme o art. 561 do CPC.

Os documentos juntados aos autos como boletins de ocorrência, declarações unilaterais e fotografias, não se mostram suficientes, nesta fase de cognição sumária, para comprovar a posse contínua e a sua perda por esbulho, sendo frágeis e desprovidos de elementos objetivos.

O juízo de origem observou as contradições e a insuficiência da prova produzida, e sua decisão merece prestígio, conforme o princípio da confiança no juiz da causa.

Não restando comprovados os requisitos legais de forma inequívoca, a medida extrema de reintegração liminar deve ser indeferida, preservando-se o devido processo e o contraditório.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela liminar em ação possessória exige a demonstração robusta da posse, do esbulho e da data do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC. 2. Boletins de ocorrência, declarações unilaterais e documentos frágeis não são suficientes, por si sós, para autorizar reintegração de posse em sede de cognição sumária."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 561.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1002217-26.2017.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29.11.2017; STJ, AgInt no AREsp 1363512/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 07.05.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por Jacinto Simões em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia, que nos autos da ação da reintegração de posse movida contra Rubens Silva Paz e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na reintegração de posse, ante a ausência dos requisitos do art. 561, do CPC.

Inconformado, o agravante defende que não se revelou acertada a interpretação adotada pela d. magistrada, pois a sua posse foi comprovada através da juntada de vários documentos, declaração de um vizinho, conta de energia, certidão negativa de ITR, comprovante de pagamento do ITR de 2022, BOS confeccionados pelo funcionário e declaração do agrimensor que fazia constantes serviços para os agravantes no local, no entanto, a seu ver, não foram considerados pelo juízo
a quo
.

Segue sustentando que propôs ação de reintegração de posse em virtude de invasão de imóvel rural de sua legítima propriedade e posse mansa, pacífica e ininterrupta há anos, tendo como comprovação a existência de cercas, caseiro residente no local e projeto de manejo ambiental que se iniciou, porém, não concluiu diante das constantes invasões - evidenciando o efetivo exercício da posse, ainda que não produtiva, por se tratar de área de preservação ambiental.

Afirma que detém posse de longa data e que a medida pleiteada visa preservar o meio ambiente, garantir a ordem jurídica e evitar que a degradação prossiga até a completa destruição da área protegida. Por fim, pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 288998359).

Os agravados, mesmo intimados, não apresentaram contraminuta (certidão id.
295298881
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de
ação de reintegração de posse interposta por Jacinto Simões contra Rubens Silva Paz e outros,
alegando ser o legítimo possuidor e proprietário do imóvel rural denominado Fazenda Ouro Verde, de matricula n. 319
.

Extrai-se dos autos que o autor apresentou novo pedido de tutela de urgência na origem, formulado com base em boletins de ocorrência recentemente juntados aos autos. Contudo, a Magistrada de origem indeferiu novamente a tutela de urgência requestada, fundamentando que o pleito não preenche os requisitos legais para a concessão da medida liminar, conforme exposto em primeira análise do pleito.

Contra essa decisão, o agravante recorre, sustentando que é proprietário e possuidor da área rural invadida, denominada Fazenda Ouro Verde, conforme matrícula n.º 319; que houve esbulho possessório praticado pelos agravados em 10/08/2021, ocasião em que invadiram o imóvel em grupo e impediram o acesso do caseiro mediante ameaça; que os invasores estariam promovendo desmatamento ilegal, queimadas, comércio clandestino de madeira e loteamento irregular da área invadida; que o juízo
a quo
ignorou documentos que atestam a posse legítima do imóvel por mais de 50 anos, inclusive com cercas, presença contínua de caseiro, projeto de manejo ambiental e boletins de ocorrência.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da decisão.

Alternativamente, requer seja determinada a designação de audiência de justificação prévia, nos termos do art. 562 do Código de Processo Civil, a fim de oportunizar a produção de prova oral que comprove a posse legítima exercida pelo Agravante e os prejuízos decorrentes do esbulho.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta colenda Câmara cinge-se à verificação da presença dos pressupostos legais para o deferimento de tutela de urgência, consubstanciada na
reintegração liminar da posse
em favor do agravante,
Jacinto Simões
, no contexto de
ação possessória fundada em esbulho ocorrido em agosto de 2021
, supostamente perpetrado por diversos agravados em imóvel rural registrado sob matrícula n.º 319, identificado como Fazenda Ouro Verde, situado no município de Cláudia/MT.

A legislação processual civil, no art. 561, prevê que a liminar possessória está condicionada a quatro requisitos: a)
a posse sobre o imóvel, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu, c) a data; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Visto isso, apesar do agravante asseverar ser possuidor, o certo é que não há elementos para concluir pela integral veracidade do alegado, especialmente porque
os documentos apresentados para indicar a posse da parte autora são extremamente frágeis e unilaterais.

Como dito alhures, a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do NCPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Nesse sentido é a lição de José Miguel Garcia Medina, confira:

“
I. Concessão da liminar.
No rito especial previsto nos arts. 561 e 562, autoriza-se a concessão da liminar independentemente de demonstração de urgência ou de evidência, mesmo se ultrapassado o prazo de ano e dia, desde que atendidos os requisitos
...
” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei).

In casu
, embora o agravante sustente que exerce posse mansa e pacífica há mais de 50 anos sobre a área litigiosa, os elementos acostados aos autos não se revelam, nesta sede de cognição sumária, suficientes para demonstrar, com a clareza necessária à concessão da medida extrema, o efetivo exercício possessório anterior e sua perda por ato de esbulho perpetrado pelos agravados.

Como é cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao exigir prova robusta da posse e do esbulho para fins de concessão liminar de reintegração. A concessão da liminar possessória pressupõe demonstração clara e inequívoca da posse, do esbulho e da data em que este ocorreu, nos termos do art. 561 do CPC.

No caso vertente, os boletins de ocorrência, embora indiquem conflitos na área, não comprovam, por si sós, a posse anterior nem a sua perda em decorrência de esbulho. Ademais, os documentos apresentados, como declarações unilaterais e fotos, não têm aptidão para, nesta fase, infirmar o juízo técnico da magistrada de piso, que observou contradições fáticas e apontou ausência de elementos probatórios convincentes quanto à efetiva posse do agravante.

É certo que o juízo de cognição sumária impõe ao julgador um exame meramente prospectivo da verossimilhança das alegações e do risco de dano. Porém, mesmo sob essa ótica, não se logrou comprovar, com grau de probabilidade exigido, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

Ao julgar questão semelhante, assim me posicionei,
verbis
:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA - BEM IMÓVEL - REQUISITOS DO ART. 561, NCPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do NCPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela possessória
.” (RAI n. 1002217-26.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 29.11.2017).

Assim, a
o menos neste estágio prematuro e alvo de cognição sumária, resta temerário afirmar de forma sólida e convicta um posicionamento sobre a posse justa defendida pelo agravante.

Ademais, pelo princípio da confiança no Juiz da causa, o convencimento do julgador
a quo
deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, motivo pelo qual não merece reforma a decisão agravada.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025